Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729897-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RICARDO LEITE MAPURUNGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES ILÍCITOS. BANCO DO BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegado desfalques indevidos na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; b) artigo 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei no 4.751/2003, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide, e consequentemente, a ilegitimidade da União para responder pelos fatos narrados na peça exordial. Assevera que o Banco de Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo. Acrescenta que a instituição financeira ora recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Fazenda é órgão que delibera sobre o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. c) artigo 4o da Lei Complementar 26/75, sob o argumento de que há expressa autorização para a realização de pagamento de rendimentos. Acrescenta que a parte referente aos rendimentos anuais pagos reduzem o saldo antes do saque final, assim como eventual saque por motivo de aposentadoria, como no caso dos autos. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC; e 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei n 4.751/2003, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023